Tribunal: TJDFT
Processo: 0748248-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0748248-86.2020.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Pedro Henrique Ribeiro de Souza contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a sua prisão flagrancial em preventiva como garantia da ordem pública. Ele foi preso em 06/10/2020 e denunciado por infringir os artigos 129, § 12o; 163, parágrafo único, inciso III, 329; e 331, do Código Penal, e que o Juízo negou ao paciente a realização da audiência de custódia, desrespeitando direito subjetivo de caráter fundamental assegurado por convenções internacionais de direitos humanos incorporadas ao ordenamento jurídico. Sustenta ofensa à integridade corporal e à saúde do paciente, que fora lesionado durante a truculenta abordagem e captura, sendo a audiência instrumento de coibição de patentes abusos de autoridades policiais. Alega que a prisão é ilegal, porque decretada de ofício, sem pedido expresso do Ministério Público, que opinou pela liberdade provisória clausulada. A Lei 13.964/2019 modificou o artigo 311, do Código e Processo Penal, excluindo a prisão preventiva de ofício, de sorte que o Juiz só pode decretá-la quando requerida pelo Promotor de Justiça, pelo Querelante, pelo Assistente de acusação ou pelo Delegado de Polícia. Destaca a doutrina e alguns precedentes das cortes superiores afirmando a inadmissibilidade dessa decretação sem requerimento das partes, sendo também ilegal a conversão da prisão em preventiva ex officio. Também não é necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, que não se justifica por mera uma fundamentação genérica; ressalta que foi concedida a liberdade provisória aos corréus, por isso requerendo o relaxamento da prisão ou liberdade provisória clausulada. O paciente conta dezenove anos de idade e nada falou ao Delegado de Polícia. A denúncia foi recebida em 26/10/2020 e narra que no dia 06/10/2019, por volta de 11h00min, ao lado do Centro Olímpico da Estrutural, ao perceber a aproximação de uma guarnição da Polícia Militar, o paciente fugiu esbaforido do local e largou no caminha uma sacola com uma quantidade pequena de entorpecentes. Iniciada perseguição, ele arremessou pedras contra a viatura, quebrando um dos vidros; e quando finalmente foi detido, resistiu com violência e lesionou três policiais a socos, mordidas e cabeçadas; também desacatou os policiais militares, chamando-os de “filhos da puta" e de "desgraçados”. Gabriel da Conceição Souza e Kênia Cristina Silva Nogueira, amigos do paciente, também danificaram a viatura com pedradas, lesionaram e desacataram os policiais para tentar evitar a prisão de Pedro Henrique. O Promotor de Justiça se manifestou pela regularidade do flagrante e opinou pela liberdade provisória mediante monitoração eletrônica. Destacou que o laudo comprova diversas lesões no paciente, sendo prudente que ele tenha oportunidade de se manifestar sobre possível excesso policial. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia invocou a recomendação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos da pandemia de COVID-19, conforme o art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para não realizar a audiência de custódia. Após manifestação prévia das partes, homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para garantir a ordem pública. Ressaltou a gravidade concreta dos fatos e os antecedentes do paciente, que aos dezenove anos de idade possui diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos a tráfico de drogas (seis vezes), porte de arma (quatro vezes), desacato (duas vezes) e roubo. Além disso, em julho de 2020 ele recebeu liberdade provisória pelo Núcleo de Audiência de Custódia em processo que apura crime de tráfico de drogas. Assim, considerando o histórico de envolvimento do paciente com a justiça criminal e infracional, entendeu que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública e que cautelares diversas da prisão não são suficientes para conter seu ímpeto criminoso. No caso, a não realização da audiência de custódia encontra amparo no artigo 8o, da Recomendação 62/2020, do CNJ e, conforme ponderado pelo Juízo, a pandemia de COVID-19 é motivação idônea para não efetivação do ato. No caso, o controle da prisão foi realizado por meio da análise do auto de prisão em flagrante, com oitiva preliminar das partes, o que, num exame preliminar, afasta a alegada nulidade. Nada obstante, considerando as lesões corporais descritas no laudo ad cautelam, é necessário ouvir as explicações do Juízo, notadamente acerca do aconselhamento previsto no artigo 8o, § 2o da referida Recomendação[1] , e a Procuradoria de Justiça para que o mérito seja apreciado. Quanto a conversão da prisão de ofício, ressalta-se que a manifestação favorável do Ministério Público não vincula o Juízo. Nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, ao receber o flagrante, o juiz deverá relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em preventiva ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. O Juízo do NAC converteu a prisão em flagrante, entendendo-se presentes os requisitos do artigo 312 e inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares, conforme artigo 310, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Entendeu-se ser vedado ao Magistrado decretar, de ofício, a segregação cautelar na hipótese do artigo 311, do Código de Processo Penal em face das alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019, inexistindo ilegalidade na conversão da prisão, pois se trata da possibilidade prevista no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. O eminente Desembargador J.J. Costa Carvalho, ao analisar o tema, destacou que apesar de a Lei 13.964/2019 ter alterado o disposto no artigo 311, do Código de Processo Penal, de forma a retirar do Juiz a possibilidade de decretar de ofício a prisão preventiva, nada dispôs em relação ao procedimento específico da conversão, após receber o auto de prisão em flagrante (HC 0726906-19.2020.8.07.0000, Primeira Turma Criminal, julgado em 27/08/2020; Acórdão 1278719). No mesmo sentido o eminente Desembargador Jair Soares afirmou recentemente que a conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia pode ser feita de ofício pelo magistrado que examina o auto de prisão em flagrante, apesar de o Ministério Público ter se manifestado pela liberdade provisória (HC 0743369-36.2020.8.07.0000, Segunda Turma Criminal, julgado em 15/10/2020, Acórdão 1292960) [2]. Assim, em princípio, entende-se que a prisão deve ser mantida, porque parece haver o risco à ordem pública, revelado pelos próprios fatos e pelos antecedentes: ele registra passagens por atos infracionais análogos a tráficos de drogas, portes de arma de fogo, desacato e roubo majorado, registros esses em que a representação foi julgada procedente para aplicar medidas socioeducativas. Além do mais, foi agraciado com liberdade provisória clausulada em 11/07/2020. Com essas considerações, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília, especialmente acerca de eventual oitiva do réu, conforme previsto no artigo 8o, § 2o, da Recomendação 62/2020, do CNJ. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator [1] Artigo 8o, § 2o, da Recomendação 62/2020, CNJ - Nos casos em que o magistrado, após análise do auto de prisão em flagrante e do exame de corpo de delito, vislumbrar indícios de ocorrência de tortura ou maus tratos ou entender necessário entrevistar a pessoa presa, poderá fazê-lo, excepcionalmente, por meios telemáticos. [2] No mesmo sentido: HC 07036400320208070000, Relator Cruz Macedo, julgado em 05/03/2020, Acórdão 1233888. HC 07218102320208070000, Relator Mário Machado, julgado em 27/03/2020, Acórdão 1268239.